Tribunal: TJPA
Processo: 0001898-18.2014.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001898-18.2014.8.14.0123
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: EUZIENE LISBOA CUNHA, NAILTO CUNHA SODRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

Ó
RG
Ã
O JULGADOR: 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELA
ÇÃ
O N
º
0001898-18.2014.8.14.0123

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONS
Ó
RCIOS DE SEGURO DPVAT

APELADO: NAILTO CUNHA SODRE

RELATORA: Desa. MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO

EMENTA:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. PREVISÃO DO ART. 130 DO CPC/73 E DO ART. 370 DO CPC/15. FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO
FUNDAMENTADO EM PROVAS.

IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTE A EXISTÊNCIA E PROPORÇÃO DA INVALIDEZ DO LESIONADO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA QUE SEJA REALIZADO LAUDO PERÍCIAL CONSTANDO A EXTENÇÃO E O GRAU DA LESÃO, CONFORME DETERMINA O INCISO I E II DO § 1º DO ART. 39 DA LEI 6.194/74.

1.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo.

2. Produção de prova pericial para a constatação do grau da lesão sofrida pelo apelado.

4. Sentença Anulada. Unânime.

RELATÓRIO

Ó
RG
Ã
O JULGADOR: 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELA
ÇÃ
O N
º
0001898-18.2014.8.14.0123

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONS
Ó
RCIOS DE SEGURO DPVAT

APELADO: NAILTO CUNHA SODRE

RELATORA: Desa. MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO

RELAT
Ó
RIO

SEGURADORA LIDER DOS CONS
Ó
RCIOS DE SEGURO DPVAT
, interp
ô
s,
RECURSO DE APELA
ÇÃ
O
(Id. 2808902) em face da senten
ç
a (fls. 2808901) que, nos autos da
A
çã
o
de Cobran
ç
a Securit
á
ria - DPVAT de n
º
0001898-18.2014.8.14.0123, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), j
á
abatido o valor pago na esfera administrativa, qual seja, R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

A parte autora informa na inicial que sofreu fratura
no joelho esquerdo, com limita çã o das fun çõ
es normais
resultantes
da
sequela da
fratura,
resultando
incapacidade
permanente
e
debilidade
permanente
, alegando com isso fazer jus ao recebimento das verbas indenizató
rias previstas em lei.

Nas raz
õ
es recursais, a parte apelante salienta a necessidade de reforma da decis
ã
o de primeiro grau, pois somente a realiza
çã
o de per
í
cia m
é
dica poderia definir o grau da invalidez da parte ora apelada.

Alega ainda que o
cerceamento
de defesa ensejador da
nulidade da senten ç a tamb é m se faz presente por n ã o
ter se manifestado expressamente
o
ju
í
zo
“
a quo
”
sobre o
deferimento
ou
n
ã
o da
prova requerida em Contesta çã o, impedindo a Recorrente o exerc í cio da defesa atrav é s dos meios processuais pr ó prios a impugna çã
o ou
aceita çã o quanto a sua pretens ã o probat ó ria
.

O Recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 2902225).

Relatados.

Profiro voto.

VOTO

VOTO

Quanto ao ju
í
zo de admissibilidade
, vejo que o recurso
é
tempestivo, adequado
à
esp
é
cie, nos termos do art. 511 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos extr
í
nsecos (tempestividade, regularidade formal, inexist
ê
ncia de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intr
í
nsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

O autor/apelado sofreu acidente automobilístico, em 03/10/2013, em
decorr
ê
ncia do qual sofreu
fratura
no
joelho
esquerdo,
com
limitação
das
funções normais
resultantes
da
sequela ocasionada pela fratura.

Em atendimento ao princípio
tempus regit actum,
deve ser aplicado ao caso o art. 3º da Lei nº 6.194/74, alterado pela Medida Provisória n.º 340 de 29.12.2006, convertida na Lei n.º
11.482
/07, no qual atribuiu o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de invalidez permanente.

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

(Incluído pel
a Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do

caput

deste artigo
, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extens
ã
o das perdas anat
ô
micas ou funcionais
, observado o disposto abaixo:
(Inc
lu
í
do pela Lei n
º
11.945, de 2009).

(Produ
çã
o
de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anat
ô
mica ou funcional ser
á
diretamente enquadrada em um dos segmentos org
â
nicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indeniza
çã
o ao valor resultante da aplica
çã
o do percentual ali estabelecido ao valor m
á
ximo da cobertura
; e
(Inclu
í
do pela Lei n
º
11.945, de 2009).
(Produ
çã
o de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50%
(cinquenta por cento) para as de média

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).
– grifo nosso.

Conforme orientação contida na Súmula nº 474, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em caso de invalidez do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de lesão.

Portanto, para se aferir a extensão dessa invalidez e enquadrá-la nos parâmetros existentes na tabela introduzida pela Medida Provisória n. 451/2008, convertida em Lei nº 11.945/2009, para, finalmente, fixar o
quantum
indenizatório devido,
é imprescindível a realização de perícia médica que ateste a existência e proporção da invalidez causada, conforme dispunha o §5º do art. 5º da Lei nº 6.194/74
:

Art. . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 5
o
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias,
laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais
.

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).
– grifo nosso.

Acerca da imprescindibilidade de
laudo pericial para aferição do efetivo grau de invalidez do segurado para o pagamento do seguro obrigatório -DPVAT, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA CASSADA.
Tratando-se de ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT, por invalidez permanente, é necessária a apuração do grau de incapacidade da vítima. Se as provas colacionadas aos autos não são suficientes ao correto julgamento da lide, necessário o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas necessárias ao adequado deslinde do feito.
(TJ-MG - AC: 10499140014923001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 25/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2015) – grifo nosso.

Compulsando os autos
, verifico que não existe laudo pericial nos autos, apenas um laudo médico apresentado (Id. 2808896, pág. 24), mas totalmente insuficiente para atestar a extensão da lesão sofrida pelo requerente/apelado, tendo em vista que perante as perguntas: “ RESULTOU OU RESULTARÁ DEBILIDADE PERMANENTE, OU PERDA, OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO? ” e “RESULTOU OU RESULTARÁ INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, ENFERMIDADE INCURÁVEL OU DEFORMIDADE PERMANENTE?” – responde, o médico: “DEPENDENDO DE EXAME COMPLEMENTAT.”

Tendo em vista que não consta o exame complementar nos autos e nem um laudo pericial, se torna impossibilitada a aferição da extensão da lesão, bem como do grau de incapacidade do lesionado, sendo a realização do laudo pericial a forma mais adequada de constatar tal debilidade para a resolução da lide.

Além do que, caso houvesse qualquer dúvida sobre a extensão do mesmo, o próprio magistrado poderia ter baixando o feito em diligência e determinado as provas necessárias à instrução.

O livre convencimento motivado deve ser fundamentado em provas, como exemplo a pericial, para que venha corroborar com seu entendimento. O Magistrado tem o poder de determinar a realização de provas de ofício, para garantir a demonstração da verdade, havendo previsão no art. 130 do antigo CPC
[2]
, devidamente ratificada pelo art. 370 do novo diploma legal
[3]
.

No presente caso, a realização da prova pericial é de vital importância para a demonstração dos fatos narrados na inicial, devendo o juízo de origem providenciar as diligências cabíveis para o regular andamento processual e confirmação da extensão da invalidez com a anotação expressa do grau devido da lesão.

O entendimento desta Relatora também vem sendo adotado por outros Tribunais, conforme transcrições abaixo:

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO  SENTENÇA ANULADA. I - O juiz pode, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de prova pericial. II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. III - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores desta 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso para lhe DAR PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, procedendo-se a realização da prova pericial necessária; restando, por isso, prejudicado o exame das demais questões ventiladas na apelação, em conformidade com o voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 16 de fevereiro de 2016 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-CE - APL: 01705843620158060001 CE 0170584-36.2015.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2016)

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE  ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. 1. O juiz pode, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de prova pericial. 2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. (STJ - SÚMULA Nº 474) 3. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores desta 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em anular, de ofício, a sentença prolatada, para determinar a realização da prova pericial necessária; restando, por isso, prejudicado o exame das demais questões ventiladas na apelação, em conformidade com o voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 21 de julho de 2015 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-CE - APL: 02077446620138060001 CE 0207744-66.2013.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE. - O STJ, em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez parcial incompleta, sumulou entendimento de que: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". (Súmula 474)- Imprescindível a realização de perícia médica para se apurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito, pois é esta prova que permite o cálculo do valor da indenização complementar referente ao seguro obrigatório.

(TJ-MG - AI: 10024142660406001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 03/03/2016,

Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)

Com base no plexo de fundamentos acima narrados, de oficio determino que a senten
ç
a seja anulada e consequentemente seja devolvido os autos ao ju
í
zo de primeiro grau para continuidade do processamento, bem como para ado
çã
o das medidas necess
á
rias e cab
í
veis, como nova designa
çã
o de per
í
cia no IML mais pr
ó
ximo da comarca, para atestar a extens
ã
o e o grau da les
ã
o alegada.

É
como voto.

Bel
é
m,
10

de agosto de 2020.

Desa
. MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 511
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[2]

Art. 130
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[3]

Art. 370
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Belém, 18/09/2020